Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709900-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA APELADO: DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA D E S P A C H O O escritório de advocacia que patrocinava os interesses da Ré/Apelante, Fundação Universitária de Cardiologia, noticia a renúncia ao mandato que outorgava poderes aos seus advogados para atuar no presente feito (ID 21859907) e junta termo de distrato (ID 21859908), não constando, nos autos, a constituição de novo patrono. Nesse contexto, concedo à Recorrente, com base no artigo 76 do CPC/15, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Proceda-se à intimação pessoal. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator